Tribunal: STM
Processo: 7000387-68.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUTORIA,

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO DIANTE DOS

ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 290 DO CPM. DELITO DE PERIGO

ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.

OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA

INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 290 DA LEI PENAL MILITAR EM PLENA

VIGÊNCIA. ART. 55 DO MESMO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PENAS ALTERNATIVAS.

CONHECIMENTO DO APELO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face da prova

testemunhal e da prova técnica e documental, nessa ordem. A segunda foi identificada como

MDMA, de natureza psicotrópica, conhecida como "ecstay", de uso proscrito no Brasil.

II - O dolo direto se encontra delineado na conduta do Réu. As testemunhas declararam que este

se encontrava muito preocupado com o lixo durante uma festa "rave", da qual havia participado

no final de semana anterior à apreensão da droga ilícita. O local utilizado para armazenar os 2

(dois) comprimidos de MDMA era o mesmo que guardava os seus pertences pessoais.

III - Descabe falar em atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado,

porque em se tratando de substância entorpecente, proscrita em lei, em ambiente sujeito à

Administração Militar, seja em pequenas quantidades, independente da natureza da droga ilícita,

trará efeitos devastadores no seio da caserna. Além de colocar a saúde pessoal e dos seus colegas

em perigo, também repercutirá muito negativamente nas tropas militares, colocando em risco a

regularidade da OM.

IV - O bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense sempre será diverso da legislação

penal comum, aquele terá um plus, qual seja, haverá proteção a um bem jurídico mediato, isto

é, a proteção às instituições militares e o seu bom funcionamento. Dessa forma não prospera a

incidência do princípio da insignificância.

V - Em que pese o esforço da Defesa, não procede o pleito de não recepção dos crimes de delito

de perigo abstrato pela Lei Maior. O legislador, nos crimes dessa natureza, não indica qualquer

resultado naturalístico, sendo suficiente a conduta do agente, que deve ser penalmente

relevante. Segundo a doutrina, são crimes de perigo abstrato, por exemplo, o tráfico de drogas,

o porte de armas, a embriaguez ao volante e outros, nos quais a conduta é suficiente, sem

qualquer menção ao resultado.

VI - No caso em tela, o art. 290 do CPM reveste-se de tal natureza porque basta a conduta do

Apelante em praticar um dos núcleos previstos no tipo, não necessitando de um resultado

naturalístico, que se configura na conduta de "introduzir" substância entorpecente em local

sujeito à Administração Militar, e guardá-la em tal ambiente.

VII - A alegação de não recepção dos delitos de perigo abstrato não parece ser a mais correta,

porque a própria Constituição Federal de 1988 traz no seu art. 5º, inciso XLIII, que são

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos; ofende a regularidade

das instituições militares, no que tange aos seus princípios basilares, a hierarquia e a disciplina.

VIII - As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se aplicam ao Código Penal Militar,

em razão de este já possuir a sua previsão legal específica. Mesmo com o advento da Lei nº

13.491/2017, a qual ampliou o rol dos crimes militares, configurando-se em crimes militares por

extensão, não houve a revogação do art. 290 da Lei Penal Militar, porque se encontra inserido no

art. 9º, inciso I, e que traz como critério especial "local sujeito à Administração Militar."

IX - A aludida lei trouxe alterações no art. 9º, inciso II, e incluiu os crimes previstos na legislação

penal comum (Código Penal e leis extravagantes), praticados por militar da ativa, da reserva e ou

reformado, ou por civis, conforme as circunstâncias previstas nas alíneas dos incisos II e III do

referido artigo.

X - De igual forma, não é cabível a aplicação das penas previstas na lei penal comum porque o

Código Penal Militar aborda o tema, em seu art. 55, não havendo como incidir de forma

subsidiária, diante da especialidade das normas.

XI - Conhecimento e desprovimento do Apelo. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000387-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUIS AUGUSTO BELUCIO DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, e negou-lhe provimento, para
manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000387-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUÍS AUGUSTO BELÚCIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS.
DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO DIANTE DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS.
ART. 290 DO CPM. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA AO BEM
JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA
DE ALTA REPROVABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ART. 290 DA LEI PENAL MILITAR EM PLENA VIGÊNCIA.
ART. 55 DO MESMO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE PENAS ALTERNATIVAS. CONHECIMENTO
DO APELO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A autoria e a materialidade delitivas se encontram
caracterizadas em face da prova testemunhal e da
prova técnica e documental, nessa ordem. A segunda
foi identificada como MDMA, de natureza psicotrópica,
conhecida como "ecstay", de uso proscrito no Brasil.

II - O dolo direto se encontra delineado na conduta do
Réu. As testemunhas declararam que este se
encontrava muito preocupado com o lixo durante uma
festa "rave", da qual havia participado no final de
semana anterior à apreensão da droga ilícita. O local

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
utilizado para armazenar os 2 (dois) comprimidos de
MDMA era o mesmo que guardava os seus pertences
pessoais.

III - Descabe falar em atipicidade da conduta por
ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado,
porque em se tratando de substância entorpecente,
proscrita em lei, em ambiente sujeito à Administração
Militar, seja em pequenas quantidades, independente
da natureza da droga ilícita, trará efeitos devastadores
no seio da caserna. Além de colocar a saúde pessoal e
dos seus colegas em perigo, também repercutirá
muito negativamente nas tropas militares, colocando
em risco a regularidade da OM.

IV - O bem jurídico tutelado pela legislação penal
castrense sempre será diverso da legislação penal
comum, aquele terá um plus, qual seja, haverá
proteção a um bem jurídico mediato, isto é, a proteção
às instituições militares e o seu bom funcionamento.
Dessa forma não prospera a incidência do princípio da
insignificância.

V - Em que pese o esforço da Defesa, não procede o
pleito de não recepção dos crimes de delito de perigo
abstrato pela Lei Maior. O legislador, nos crimes dessa
natureza, não indica qualquer resultado naturalístico,
sendo suficiente a conduta do agente, que deve ser
penalmente relevante. Segundo a doutrina, são crimes
de perigo abstrato, por exemplo, o tráfico de drogas, o
porte de armas, a embriaguez ao volante e outros, nos
quais a conduta é suficiente, sem qualquer menção ao
resultado.

VI - No caso em tela, o art. 290 do CPM reveste-se de
tal natureza porque basta a conduta do Apelante em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
praticar um dos núcleos previstos no tipo, não
necessitando de um resultado naturalístico, que se
configura na conduta de "introduzir" substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
e guardá-la em tal ambiente.

VII - A alegação de não recepção dos delitos de perigo
abstrato não parece ser a mais correta, porque a
própria Constituição Federal de 1988 traz no seu art.
5º, inciso XLIII, que são inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou de anistia a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os definidos como hediondos; ofende a regularidade
das instituições militares, no que tange aos seus
princípios basilares, a hierarquia e a disciplina.

VIII - As alterações introduzidas pela Lei nº
11.343/2006 não se aplicam ao Código Penal Militar,
em razão de este já possuir a sua previsão legal
específica. Mesmo com o advento da Lei nº
13.491/2017, a qual ampliou o rol dos crimes
militares, configurando-se em crimes militares por
extensão, não houve a revogação do art. 290 da Lei
Penal Militar, porque se encontra inserido no art. 9º,
inciso I, e que traz como critério especial "local sujeito
à Administração Militar."

IX - A aludida lei trouxe alterações no art. 9º, inciso II,
e incluiu os crimes previstos na legislação penal
comum (Código Penal e leis extravagantes),
praticados por militar da ativa, da reserva e ou
reformado, ou por civis, conforme as circunstâncias
previstas nas alíneas dos incisos II e III do referido
artigo.

X - De igual forma, não é cabível a aplicação das

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
penas previstas na lei penal comum porque o Código
Penal Militar aborda o tema, em seu art. 55, não
havendo como incidir de forma subsidiária, diante da
especialidade das normas.

XI - Conhecimento e desprovimento do Apelo.
Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento por
videoconferência, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, e
em negar provimento, para manter a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000387-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUÍS AUGUSTO BELÚCIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
que, em 4 de maio de 2021, por unanimidade, rejeitou as
preliminares defensivas. E, no mérito, julgou procedente o
pedido e condenou Luís Augusto Belúcio de Oliveira à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal
Militar, convertida em prisão, na forma do art. 59 da mesma Lei,
com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e o direito
de apelar em liberdade.

Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Auto de Prisão em Flagrante, autuado sob o nº 7000563-
85.2019.7.01.0001, tendo como encarregado a Capitão-Tenente
(QC-IM) Renata Antunes Goulart, no qual foi apreendido em
poder de Luís Augusto Belúcio de Oliveira, MN, durante uma
inspeção de armários, no alojamento dos alunos do Curso de
Especialização do Centro de Adestramento "Almirante Marques
de Leão", 2 (dois) comprimidos de cor lilás, pesando 0,2g,
armazenados num maço de cigarro.

O referido material foi recolhido e acondicionado em embalagem
com Lacre nº 1477173, submetido à perícia e testado positivo,
preliminarmente, pelo Núcleo de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 1º Distrito Naval, para MDMA (APF nº 7000563-
85.2019.7.01.0001, evento 1, doc. 1).

O Militar foi recolhido ao Presídio da Marinha no dia 2 de maio de
2019, após ter submetido à inspeção médica sumária e à leitura
dos seus direitos constitucionais (APF nº 7000563-
85.2019.7.01.0001, evento 1, P_FLAGRANTE1).

A audiência de custódia foi realizada no dia 7 de maio de 2019,
ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória, com o
cumprimento do respectivo alvará de soltura na mesma data
(APF nº 7000563-85.2019.7.01.0001, eventos 23 e 32).

A Denúncia foi oferecida em 22 de maio de 2019 e imputou ao
Denunciado a seguinte prática delitiva (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, evento 1, DENÚNCIA1):

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
No dia 02 de maio de 2019, por volta das 14:00 horas, no
alojamento dos alunos do Curso de Especialização do Centro
de Adestramento 'Almirante Marques de Leão', por ocasião
da inspeção de armários, foi encontrado no armário do ora
denunciado, MN-QPA Luis Augusto Belúcio de Oliveira, dois
comprimidos de cor lilás, com resultado positivo para MDMA.

Segundo o depoimento do condutor, 1T (AA) Marco Antonio
Santana de Jesus e das testemunhas, SO-OS Neildo
Nascimento e SO-AV-RV Evandro Geraldo de Aquino, ambos
inspetores, por ocasião de inspeção no alojamento dos
alunos da OM, foi encontrado no armário do denunciado,
dois comprimidos de cor lilás, armazenados num maço de
cigarro, evento 1.

O material, devidamente apreendido, foi submetido a perícia
pelo Núcleo de Polícia Judiciária do Comando do 1º DN, que
constatou tratar-se de 0,2 g de MDMA, conforme Laudo de
Constatação da Natureza de Substância Entorpecente,
evento 3.

Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art.
290, caput, do CPM, requer o Ministério Público Militar, uma
vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a
citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao
final, a condenação do acusado, ouvindo-se as testemunhas
a seguir arroladas.

Constam dos autos os seguintes documentos, oriundos do APF nº
7000563-85.2019.7.01.0001, evento 1:
- Doc. 01: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7/12); Doc. 02: Laudo
de Constatação da Natureza de Substância Entorpecente,
apresentando resultado positivo para MDMA (fls. 1/2);
Termo de Apreensão (fl. 3); Atestado Médico para Recolhimento
de Preso (fl. 5); Nota de Ciência de Direitos e Garantias
Constitucionais (fl. 7); Nota de Culpa (fl. 8).

Consta ainda, no evento 36, Laudo de Perícia Criminal Federal nº
1263/2019, elaborado pelo Núcleo de Criminalística do Setor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
Técnico-Científico da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro,
concluindo que o material analisado se tratava de substância
psicotrópica, conhecida como "ecstasy", de uso proscrito no
Brasil, de acordo com a Portaria da ANVISA.

O recebimento da peça Inicial se deu em 1º de julho de 2019,
por estar revestida das formalidades legais (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, evento 1, REC_DENÚNCIA2).

O Acusado, à época do delito, ocorrido em 2 de maio de 2019,
contava com 22 (vinte e dois) anos de idade, em razão de seu
nascimento datado de 18 de novembro de 1996 (APM nº
7000849-63.2019.7.01.0001, evento 1, DENÚNCIA1).

O Acusado foi citado em 30 de julho de 2019 e declarou não ter
condições de constituir advogado (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, evento 20, MANDCITAÇÃO1).

As testemunhas arroladas pelo órgão ministerial e pela DPU
foram ouvidas em 27 de agosto de 2019, comparecendo o 1T
Marco Antônio Santana de Jesus, o SO Neildo Nascimento e o SO
Evandro Geraldo de Aquino pelo MPM; e pela Defesa, Lucas
Borges Barboza e Lucas Pedro Pereira dos Santos, ocasião em
que as Partes se deram por satisfeitas com a prova testemunhal.

Na mesma assentada, o Acusado foi qualificado e interrogado. O
MPM, ao final, declarou não ter diligências a requerer. A DPU
postulou vista pelo prazo legal (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, eventos 28 e 29).

A DPU, apesar de intimada, não apresentou qualquer pedido de
diligência, na fase do art. 427 do CPPM, transcorrendo o prazo in
albis (APM nº 7000849-63.2019.7.01.0001, evento 33).

Em Alegações Escritas, o Representante do Ministério Público
Militar postulou a condenação do Acusado, nos termos descritos
na Inicial (APM nº 7000849-63.2019.7.01.0001, evento 38).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras, requer
a absolvição do Acusado, por atipicidade da conduta, em razão
da inexistência de provas quanto ao elemento subjetivo da
conduta, ou seja, de que o Acusado tenha, de forma consciente,
de livre e espontânea vontade, levado a droga para a OM; ou, a
sua absolvição, diante da não recepção dos delitos de perigo
abstrato pela CF/88 e pela inexistência de perigo concreto de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM; ao final,
postula a sua absolvição do crime que lhe é imputado na Inicial,
com fulcro nas alíneas b, c e e do art. 439 do CPPM (APM nº
7000849-63.2019.7.01.0001, evento 41).

Após várias designações de data para a realização da sessão de
julgamento, diante da impossibilidade de formação do Conselho
Julgador e em razão das restrições impostas pela Pandemia -
COVID-19, foi aprazada a data de 25 de janeiro de 2021, para a
efetivação do ato processual, mediante o sistema de
videoconferência (APM nº 7000849-63.2019.7.01.0001, eventos
45, 55, 93, 100, 107 e 117).

Nesse ínterim, a DPU requereu a remessa dos autos ao
representante do MPM para fins de se manifestar quanto à
proposta de acordo de não persecução penal, na forma do art.
28-A do CPP, combinado com o art. 3º, alínea a, do CPPM; ou
diante da sua impossibilidade, que o fundamente (APM nº
7000849-63.2019.7.01.0001, evento 80).

O Representante do Parquet Castrense manifestou-se quanto à
impossibilidade da incidência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
Anticrime), no âmbito da Justiça Militar da União, diante do
princípio da especialidade das leis (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, evento 89).

Em sessão realizada no dia 4 de maio de 2021, nos debates
orais, o MPM pugnou pela condenação do Acusado, nos termos
da inicial. A DPU suscitou, preliminarmente, a aplicação dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 e da Lei nº
13.343/2006 e, no mérito, requereu a absolvição do seu
assistido, nos termos das alegações escritas. Em réplica, o
representante do MPM opinou pelo não acolhimento das
preliminares, ratificando o pedido de condenação. Em tréplica, a
DPU ratificou as preliminares suscitas, bem como o pedido de
absolvição.

Após os debates, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em 4 de maio de 2019, por
unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas pela
Defesa. E, no mérito, julgou procedente o pedido e condenou
Luís Augusto Belúcio de Oliveira, MN, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar,
convertida em prisão, à luz do art. 59 do mesmo Códex, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada a sua alínea a, e com
o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, eventos 144 e 146).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 6 de maio de 2019; a
confirmação da intimação eletrônica da Defensoria Pública da
União se deu em 10 de maio de 2021; e o recurso foi interposto,
em tempo hábil, em igual data (APM nº 7000849-
63.2019.7.01.0001, eventos 146 e 151).

A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
apresenta as seguintes teses (Apelação nº 7000387-
68.2021.7.00.0000, evento 1, doc. 1):
1. postula a absolvição do seu assistido, da conduta prevista no
art. 290 do CPM, diante da sua atipicidade. Para tanto, sustenta
que não há nos autos provas que demonstrem ter o Apelante
cometido o referido delito, ou seja, que tenha levado a droga
para o interior da OM, de forma livre, consciente e voluntária.
Ressalta que a prova testemunhal produzida pela Defesa
homologa a versão dada pelo ora Acusado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9

Argumenta que apenar o Apelante, imputando-lhe
responsabilidade objetiva, viola o princípio da dignidade da
pessoa humana. Ao final, ressalta que os fatos devem ser
tratados na esfera administrativa, diante do princípio da
fragmentariedade do Direito Penal;

2. ou a absolvição do Acusado diante da não recepção dos
delitos de perigo abstrato pela Carta Magna, porquanto ferem o
princípio do estado de inocência e da ofensividade, ou do nullum
crimen sine iuria (sem comprovada ofensa ao bem jurídico
tutelado, não existe crime).

Ressalta ainda que não ocorreu perigo concreto ao bem jurídico
tutelado - a saúde pública -, aqui materializada na saúde dos
integrantes da Unidade Militar como um todo, a justificar a
criminalização da conduta;

3. ou a absolvição de seu assistido da conduta delituosa, em face
da sua atipicidade material, por total ausência de risco de lesão
ao bem jurídico tutelado, em razão da ínfima quantidade da
droga ilícita apreendida (0,2g) de MDMA;

4. em caso de manutenção da condenação, postula a aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e das penas alternativas
existentes no CP comum;

5. prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias
superiores, todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais sustentados, no presente recurso; e

6. a DPU, ao final, requer que o recurso seja recebido em ambos
os efeitos, reconhecendo ainda a devolução plena ao STM de
toda a matéria discutida em primeira instância. No mérito,
pleiteia a absolvição de seu assistido do crime previsto no art.
290 do CPM, com fulcro nas alíneas b, c ou e do art. 439 do
CPPM. Em caso de condenação, postula a incidência das penas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
contidas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pela manutenção da Sentença condenatória, porque
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelos
depoimentos e pela prova pericial, não havendo qualquer indício
de excludente de ilicitude ou de culpabilidade (Apelação nº
7000387-68.2021.7.00.0000, evento 1, doc. 2)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo desprovimento
do apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida
(Apelação nº 7000387-68.2021.7.00.0000, evento 6).

É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, o apelo da
Defensoria Pública da União deve ser desprovido, pelas razões
abaixo esposadas.

Inicialmente, a Defensoria Pública da União requer que o recurso
seja recebido em ambos os efeitos, reconhecendo ainda a
devolução plena ao STM de toda a matéria discutida em primeira
instância. Recebo o recurso no seu efeito suspensivo.

Em relação ao pleito defensivo de devolução a esta Corte de
toda a matéria discutida em primeira instância, este não merece
ser acolhido porque encontra óbice nos princípios da
disponibilidade e da dialeticidade dos recursos criminais. O
objeto de discussão a ser revisto por este Tribunal deve estar
contido nas razões de pedir, sob pena de se examinar tema não
submetido ao contraditório.

Esta Corte já firmou entendimento quanto ao indeferimento de
pedidos dessa natureza, conforme depreende do julgamento do
recurso de Apelação 7000522-85.2018.7.00.0000, na forma
abaixo:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. DROGA - ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS
DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. I - Cabe ao Juízo ad que conhecer com
total profundidade os temas apresentados pelo
Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento
jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora
adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não
travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria
preclusa. Precedentes. II - Há de ser mantida a Sentença
condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do
crime descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em
especial pela confissão do Acusado em Juízo, em
consonância com os elementos de convicção produzidos sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - Conforme a
reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal
Federal e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da
insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul
Zaffaroni - não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das
instituições militares. IV - Não é de se acolher a tese de
crime impossível, por ineficácia absoluta do meio

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos
Tribunais Superiores há muito pacificou o entendimento
segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser
a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para
produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do
Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde
à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado. V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem
como dos institutos despenalizadores da legislação comum,
é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a
incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas,
não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de
Publicação: 12/11/2018) (Grifo nosso).

Ultrapassadas tais questões, passa-se à análise do presente feito
para perquirir se se encontram presentes a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade do Apelante.

A autoria se encontra configurada em face da prova testemunhal
produzida pelo MPM, colhida em Juízo, coincidente com aquela
ouvida durante o Auto de Prisão em Flagrante, cujos
depoimentos foram homologados na fase judicial.

O 1 T Marco Antônio Santana de Jesus, na qualidade de condutor
do APF, declarou que presenciou a apreensão de 2 (dois)
comprimidos, de cor lilás, durante inspeção nos armários dos
alunos do curso de especialização.

A substância foi encontrada pelos inspetores, o SO Neildo
Nascimento e o SO Evandro Geraldo de Aquino, no armário do
Apelante, dentro do bolso da mochila do acusado.

As testemunhas SO Neildo e SO Aquino declararam que, ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
procederem à vistoria, o próprio Acusado abriu o seu armário e
foi retirando os seus pertences, um a um, até retirar a sua
mochila. Nessa ocasião, os declarantes pediram que a
esvaziasse e foi encontrada uma carteira de cigarro, amassada e
aparentemente vazia. Ao desdobrá-la, foram encontrados dois
comprimidos de cor lilás.

Nesse momento, indagaram ao Acusado do que se tratava, mas
este declarou que desconhecia a sua natureza. Que pertencia a
um amigo com que tivera contato durante uma festa "rave", de
música eletrônica, realizada no sábado anterior ao dia do
ocorrido, em Pedra de Guaratiba/RJ.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à autoria delitiva.

A materialidade pode ser configurada diante da prova
documental e pericial existente nos autos.

A começar, o termo de apreensão, lavrado no dia 2 de maio de
2019, descreve a substância como 2 (dois) comprimidos de
MDMA, pesando 0,2g, o qual foi recolhido e acondicionado em
embalagem com Lacre nº 1477173 e entregue ao CT Eliudson da
Silva Pontes, que o manteve sob a sua custódia até a chegada da
perícia, do Núcleo de Polícia Judiciária do Comando do Primeiro
Distrito Naval.

O Núcleo de Perícias do 1º DN examinou a substância
apreendida, durante inspeção do armário do aluno MN Luis
Augusto Belúcio de Oliveira, no dia 2 de maio de 2019, por
determinação do Centro de Adestramento Almirante Marques de
Leão, pesando 0,2g, embalada na forma sólida, de dois
comprimidos.

Após as devidas análises, emitiu o laudo de constatação da
natureza de substância entorpecente nº 11/2019, que testou
positivo para MDMA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
A Diretoria Técnico-Científica de Criminalística, da Polícia
Federal, em atendimento ao contido no Ofício nº 677/2019, da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, encaminhou o Laudo De Perícia Criminal
Federal nº 1263/2019, o qual concluiu que o material apreendido
e analisado se trata de substância psicotrópica, de uso proscrito
no Brasil - MDMA, mais conhecido como "ecstasy", conforme
preconiza a Portaria da Secretaria de Vigilância em Saúde, do
Ministério da Saúde, de nº 344/1998, na sua Lista F2, 15.

Não houve assim a quebra da cadeia de custódia.

Portanto, restam caracterizadas a autoria e a materialidade
delitivas.

A conduta do Acusado se ajusta ao tipo descrito no art. 290 da
Lei Penal Militar, na modalidade de "trazer consigo" substância
entorpecente, em local sujeito à Administração Militar.

Assim, o fato de o Acusado "trazer consigo" 2 (dois) comprimidos
de MDMA, em local sujeito à Administração Militar, tal conduta
amolda-se formalmente ao delito ínsito na norma acima citada.

Agora, a análise a ser feita é se tal conduta produz lesividade ao
bem jurídico tutelado - dos crimes contra a saúde -, bem como se
ofende a regularidade das instituições militares, no que tange
aos seus princípios basilares, a hierarquia e a disciplina.

Como se vê, o bem jurídico tutelado pela legislação penal
castrense sempre será diverso da legislação penal comum,
aquele terá um plus, qual seja, haverá proteção a um bem
jurídico mediato, qual seja, a proteção às instituições militares e
o seu bom funcionamento.

No caso em concreto, em se tratando de substância
entorpecente, proscrita em lei, em ambiente sujeito à
Administração Militar, seja em pequenas quantidades,
independente da natureza da droga ilícita, trará efeitos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
devastadores no seio da caserna, porque além de colocar a
saúde pessoal e dos seus colegas em perigo, também
repercutirá muito negativamente nas tropas militares, colocando
em risco a regularidade da OM.

Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é necessário
analisar a presença de 4 (quatro) vetores para a incidência do
princípio da insignificância, ou seja, se a conduta praticada pelo
agente apresente um grau de lesividade mínimo para a
configuração do tipo penal.

São eles: mínima ofensividade da conduta; nenhuma
periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.

A começar, a conduta praticada pelo Apelante é de alta
reprovabilidade, porque além de atingir o bem jurídico tutelado
imediato, ofende o regular funcionamento da instituição militar;
a conduta, no caso, é de perigo abstrato, sendo prescindível a
prova da lesão ao bem jurídico, por ser presumido pelo
legislador. Nesse caso, a hierarquia, a disciplina e a segurança
da OM restam vulneráveis.

A reprovabilidade da conduta é de extrema gravidade e
expressiva a lesão jurídica provocada.

Dessa forma, não há como incidir o princípio da insignificância
em crimes dessa natureza, no âmbito desta Justiça
Especializada, conforme aponta a jurisprudência da Suprema
Corte, na forma a seguir:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ART. 290 DO
CPM. USO DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
DENEGADA. I - O Plenário desta Corte, ao examinar o HC

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, consolidou o
entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da
insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar. II - O acórdão atacado assentou que foi "amplamente
comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos
testemunhais, quanto pelo Laudo de Exame de Vegetal e
Auto de avaliação de Vegetal, que o Apelante trouxe
consigo, para as dependências militares, substância
entorpecente (maconha)". Desse modo, entender pela
ausência de materialidade delitiva implica necessariamente
revolvimento de material fático-probatório, inviável na via
eleita. III - Ordem denegada. (HC nº 121862, Relator: Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 6/5/2014,
Processo Eletrônico DJe-099 DIVULG 23/5/2014, publicado
26/5/2014).

DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra
ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de
embargos infringentes, manteve a condenação do paciente
pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal
Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de
substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não
se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados
bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito
Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art.
290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar,
flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das
instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não
altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em
tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação
às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus
denegado. (HC nº 94685, Relatora: Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, julgado em 11/11/2010, DJe-069 DIVULG 11/4/2011
publicado 12/4/2011 EMENT VOL-02501-01 PP-00125)

Habeas Corpus. 2. Crime de posse de substância
entorpecente em quantidade mínima. Local sujeito à
administração castrense (CPM, art. 290). 3. Aplicação do
princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedente do
Plenário (HC n. 103.684/DF). 4. Prescrição da pretensão
executória, considerado o crime do art. 195 do CPM.
Configuração. 5. Ordem denegada. Contudo, concedida a
ordem de ofício para declarar a extinção da pretensão
executória da pena imposta aos pacientes e aos corréus do
crime do art. 195 do CPM. (HC nº 104802, Relator: Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-223
DIVULG 19-11-2010 PUBLIC 22-11-2010 EMENT VOL-02435-
01 PP-00239 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 463-466).

O crime do art. 290 da Lei Penal Militar só é punido a título de
dolo. E, no caso, por mais que a Defesa se esforce em
demonstrar que não há provas que indiquem tal modalidade, os
autos revelam ao contrário, a saber.

A começar, as testemunhas da acusação declararam que havia
na mochila do Apelante, além de pertences pessoais, somente a
carteira de cigarro vazia, no seu bolso.

A testemunha, o SO Neildo Nascimento afirmou que no momento
do flagrante, o Acusado não demonstrou qualquer reação de
surpresa ou de espanto, tendo agido tranquilamente.
Os depoimentos das testemunhas da Defesa, apesar de quase
homogêneos, mostram-se inconsistentes com a versão do
Apelante.

Todos apresentaram a versão de que estavam em uma festa
"rave", na noite de um sábado, anterior ao dia da revista. Que se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
encontravam com um grupo de mais ou menos 10 (dez) pessoas,
e que estes não eram amigos do Apelante e das 2 (duas)
testemunhas de Defesa.

Afirmaram ainda que o Acusado se queixava quando jogavam o
lixo no chão e assim saía recolhendo todo o lixo a ser descartado
pelo grupo e colocava dentro da mochila. Que o Acusado é muito
preocupado com limpeza.

O Acusado, durante o APF, primeiramente, apresentava a versão
de que um conhecido, chamado Daniel teria lhe entregado o
"maço" vazio e embolado, para que o guardasse e depois
jogasse no lixo. Disse que só o conhecia das festas.

Em Juízo, declarou que uma pessoa já o entregou o maço de
cigarro amassado.

A testemunha Lucas Pedro Pereira dos Santos, amigo do
Acusado, declarou que um amigo de um amigo entregou a
carteira de cigarro vazia ao Apelante, para que o descartasse
depois na lixeira, que ficava distante.

Declarou, ainda, que na mochila, na parte principal, havia mudas
de roupas do Acusado e das 2 (duas) testemunhas. Já o Acusado
declarou que somente havia os seus pertences pessoais e de
higiene.

No momento da apreensão, as testemunhas da acusação não se
recordam de ter visto garrafas, papéis de bala ou de chicletes,
ou outras coisas do estilo. Declararam que somente havia a
carteira de cigarro amassada e aparentemente vazia. Só após o
seu desdobramento, que puderam visualizar os 2 (dois)
comprimidos, identificados como MDMA.

O Acusado, ao ser interrogado, declarou que descartou alguns
objetos já na festa. Quando chegou a sua casa, como estava
muito cansado, não procedeu ao total esvaziamento da sua

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
mochila.

Algumas questões a serem indagadas são: se o Acusado era tão
preocupado com a limpeza, por que razão misturou o lixo com as
suas roupas ou pertences pessoais? Por que não efetuou a
limpeza no domingo, já que era tão asseado? E o mais intrigante,
por qual motivo deixou somente a carteira de cigarro vazia,
contendo os 2 (dois) comprimidos de ecstasy? Aliás o preço de
cada comprimido no mercado paralelo possui valor expressivo.
Como passou despercebido pelo Acusado, ainda mais numa festa
"rave", em que o consumo de tais drogas é recorrente.

A versão apresentada pelo Acusado e por suas testemunhas não
é convincente de que o MN Belúcio não soubesse de que havia
drogas no interior de sua mochila, aliás, mochila do seu uso
diário, para levar os seus pertences à OM.

Diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos narrados
na inicial e da prova testemunhal da acusação, restou evidente
que o agir do Acusado se deu de forma consciente, livre e
voluntária.

A ilicitude se mostra configurada nos autos, diante da
inexistência de qualquer causa de exclusão, tais como: legítima
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever
legal ou no exercício regular do direito.

A culpabilidade, de igual forma, resta indene de dúvidas.

À época dos fatos, o Acusado era imputável, ou seja, tinha a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e, assim, se
determinar de acordo com esse entendimento.

O Acusado tentou esconder os comprimidos dentro da carteira
de cigarro vazia, quase imperceptíveis e sem apresentar
qualquer suspeita. Se não fosse a revista minuciosa dos
inspetores, a substância não seria encontrada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
Era Praça reengajada, tinha conhecimento de que sua conduta
era proscrita em lei, porque teve inúmeras instruções sobre o
tema. Dessa forma, era-lhe exigível conduta totalmente diversa.

Recurso da Defensoria Pública da União
A DPU, em sede de Razões Recursais, apresenta as teses a
seguir.

Postula a absolvição do seu assistido, da conduta prevista no art.
290 do CPM, diante da sua atipicidade. Para tanto, sustenta que
não há nos autos provas que demonstrem ter o Apelante
cometido o referido delito, ou seja, que tenha levado a droga
para o interior da OM, de forma livre, consciente e voluntária.
Ressalta que a prova testemunhal produzida pela Defesa
homologa a versão dada pelo ora Acusado.

Argumenta que apenar o Apelante, imputando-lhe
responsabilidade objetiva, viola o princípio da dignidade da
pessoa humana. Ao final, ressalta que os fatos devem ser
tratados na esfera administrativa, diante do princípio da
fragmentariedade do Direito Penal.

Conforme já explicitado na fase de análise do elemento subjetivo
da conduta, este restou plenamente configurado diante das
circunstâncias como ocorreram os fatos e em face da prova
testemunhal produzida pelo MPM.

Apesar da negativa do Apelante em dizer que, primeiramente, a
substância pertencia a um amigo chamado Daniel, que
encontrou na balada de sábado anterior à apreensão, e, num
segundo momento, alegou que desconhecia a droga e do que se
tratava, tais declarações não encontram amparo no contexto
probatório.

As testemunhas de Defesa não foram convincentes o suficiente a
afastar o decreto condenatório. As declarações, apesar de
aparentemente convergentes, apresentaram diferenças nos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
detalhes.

A prova testemunhal, na prática forense penal, apesar de ocupar
posição de destaque, pode-se revelar como frágil diante de
falhas na recuperação da informação, ou seja, pela
vulnerabilidade da memória humana.

No entanto, no presente caso, os fatos ocorreram 3 (três) meses
antes da inquirição das testemunhas. As divergências não se
deram, num primeiro momento, por falha de memória, mas por
falta de ajuste quanto aos detalhes que ensejaram a sua
inconsistência.

Acrescente-se que a mochila do Apelante, na qual foram
apreendidos os 2 (dois) comprimidos de "ecstasy", é de uso
diário, em que guarda os seus pertences pessoais, tais como
produtos de higiene.

Não há como sustentar a versão do Apelante de que a mesma
mochila servia como uma espécie de lixeira no dia dos fatos,
local onde guardava os seus produtos de higiene e todo o lixo
descartado pelos seus colegas da festa "rave".

Declarado como uma pessoa muito preocupada com limpeza, é
de se admirar que além de utilizá-la como depósito de lixo, não
efetuou a sua total limpeza ao chegar a sua casa ou no decorrer
de todo o domingo, uma vez que no dia seguinte já iria levá-la
para a OM.

Também se revela estranho o fato de ter ficado na mochila
somente a carteira de cigarros amassada, local em que havia os
2 (dois) comprimidos de MDMA. E tais comprimidos são muito
consumidos em festa como aquela descrita na inicial, com valor
de venda representativo.

Todas essas inconsistências apontam que o Apelante sabia que
estava portando dois compridos de substância proscrita em lei.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
A intenção assim se faz presente no momento em que o
Apelante inseriu, por livre e espontânea vontade, a carteira
contendo os dois comprimidos, na sua mochila e a levou para a
OM ou para fazer uso, ou para consumi-la, ou para vendê-la.

A conduta praticada pelo Apelante se mostra altamente lesiva,
porque além de ferir o bem jurídico tutelado imediato, a saúde,
agride o regular funcionamento das instituições militares,
expondo a perigo tanto a Unidade Militar como a seus
integrantes.

O dolo restou configurado no seu agir, conforme acima
demonstrando, não havendo em que se falar em
responsabilidade penal objetiva.

De igual forma, não há que se evocar o princípio da
fragmentariedade do Direito Penal, porque os fatos se revelam
de extrema gravidade, ficando a cargo da responsabilização do
Apelante na esfera criminal.

A Defesa postula pela absolvição do Acusado diante da não
recepção dos delitos de perigo abstrato pela Carta Magna,
porquanto ferem o princípio do estado de inocência e da
ofensividade, ou do nullum crimen sine iuria (sem comprovada
ofensa ao bem jurídico tutelado, não existe crime).

Ressalta ainda que não ocorreu perigo concreto ao bem jurídico
tutelado - a saúde pública -, aqui materializada na saúde dos
integrantes da Unidade Militar como um todo, a justificar a
criminalização da conduta.

Em que pese o esforço da Defesa, não procede o pleito de não
recepção dos crimes de delito de perigo abstrato pela Lei Maior.

O legislador, nos crimes dessa natureza, não indica qualquer
resultado naturalístico, sendo suficiente a conduta do agente,
que deve ser penalmente relevante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
No caso em tela, o art. 290 do CPM reveste-se de tal natureza,
porque basta a conduta do Apelante em praticar um dos núcleos
previstos no tipo, não necessitando de um resultado
naturalístico, que se configura na conduta de "introduzir"
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
e guardá-la em tal ambiente.

Trazendo para a esfera penal castrense, o delito do art. 290,
mescla em sua definição a figura do usuário ao traficante,
cominando uma pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, em
plena vigência e em total conformidade com a Carta Magna.

O comportamento do Apelante se reveste de alta lesividade e
assim é o pensamento do legislador, quando normatizou tal
conduta.

A Suprema Corte já se posicionou quanto à lesividade do delito
em tela, que se reveste em crime "[...] de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para a
tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano,
presumido pelo legislador na construção do tipo" [1].

Dessa forma, improcede o pleito defensivo.

Quanto ao pedido da Defesa de absolvição de seu assistido da
conduta delituosa, em face da sua atipicidade material, por total
ausência de risco de lesão ao bem jurídico tutelado, em razão da
ínfima quantidade da droga ilícita apreendida (0,2g) de MDMA; o
pleito ora formulado já foi objeto de análise na fase anterior,
quando do estudo do fato típico e não merece ser acolhido.

Há jurisprudência sedimentada tanto nesta Corte Castrense
como na Suprema Corte de que não há incidência do princípio da
insignificância em crimes que verse sobre sustância
entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, diante da
alta lesividade e ofensa ao regular andamento das instituições
militares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9

Como bem frisado pelo e. Min. Ayres Britto, no julgamento do HC
nº 103.684/DF[2] (DJe de 13/4/2011), o problema não é a
quantidade ou natureza da substância apreendida, mas da
relação jurídica entre o agente militar, ou civil, e a instituição
militar, como se vê abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO
CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da
posse de entorpecente por militar em recinto castrense não
é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em
pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é
incompatível com a figura da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o
certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a
conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-
exclusão que se impõe pela elementar consideração
de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em
si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem
democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo
das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União.
Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional
democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes
da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A
hierarquia e a disciplina militares não operam como simples
ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a
legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina
importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção
e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso
com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a
colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4.
Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não
significa perda do senso crítico quanto aos reclamos
elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia
das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que
vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - "às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados,
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como
tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar" (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-
força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de
princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País
pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade
do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo
qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime
jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia
e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face
mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação". 6.
No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime
penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis. 7.
Ordem denegada. (HC nº 103684, Relator: Ayres Britto,
Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG
12/4/2011 PUBLIC 13/4/2011 EMENT VOL-02502-01 PP-
00105) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
Dessa forma, o pedido não merece ser acolhido.

A Defesa no caso de manutenção da condenação, postula a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e das penas
alternativas existentes no CP comum.

As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se
aplicam ao Código Penal Militar, em razão de este já possuir a
sua previsão legal específica.

Não houve revogação de qualquer dispositivo no CPM, em face
do princípio da especialidade das leis. Assim é o entendimento
firmado pela jurisprudência, como se vê a seguir:
EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
POSSE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O
entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado
na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada
no Supremo Tribunal Federal. Inobstante mais benéfica a Lei
11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa
aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade
da norma. 2. As razões do agravo regimental não se
mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a
decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não
provido. (ARE nº 865872 AgR, Relatora: Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 1º/9/2017, Processo Eletrônico
DJe-223 DIVULG 29/9/2017 PUBLIC 2/10/2017).

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e
processual penal militar. Posse de entorpecente em local
sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da
insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior
Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão
de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade
da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não
provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11,
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 2. Como o
Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora
suscitado princípio da bagatela imprópria, sua apreciação,
de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal,
configura inadmissível supressão de instância. 3. A alegação
de bis in idem não prospera. A sentença, que impôs ao caso
a pena de advertência, não transitou em julgado, tendo sido
reformada nesta parte pelo acórdão combatido. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC nº 152492 AgR,
Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
29/6/2018, Processo Eletrônico DJe-174 DIVULG 23/8/2018
PUBLIC 24/8/2018).

Mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017, a qual ampliou o
rol dos crimes militares, configurando-se em crimes militares por
extensão, não houve a revogação do art. 290 da Lei Penal Militar,
porque se encontra inserido no art. 9º, inciso I, e que traz como
critério especial "local sujeito à Administração Militar.".

Acrescente-se que a aludida lei trouxe alterações no art. 9º,
inciso II, e incluiu os crimes previstos na legislação penal comum
(Código Penal e leis extravagantes), praticados por militar da
ativa, da reserva e ou reformado, ou por civis, conforme as
circunstâncias previstas nas alíneas dos incisos II e III do referido
artigo.

De igual forma, não é cabível a aplicação das penas previstas na
lei penal comum porque o Código Penal Militar aborda o tema,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:33:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b54f5cc9
em seu art. 55, não havendo como incidir de forma subsidiária,
diante da especialidade das normas.

Não merece assim ser deferido o pedido defensivo.

A Defesa prequestiona, desde já, para fins de acesso às
instâncias superiores, todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais sustentados, no presente recurso.

No caso, não houve violação a qualquer dispositivo
constitucional. A Sentença recorrida se encontra em consonância
com a Lei Maior e com a lei infraconstitucional.

Ante o exposto, conheço do apelo da Defensoria Pública da
União, mas nego provimento, para manter a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Supremo Tribunal Federal. HC nº 128554/PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, Unânime, DJe
de 1º/2/2016.
[2] Supremo Tribunal Federal. HC nº 103684, Rel. Min. Ayres
Britto, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe de 13/4/2011